Tribunal: TJDFT
Processo: 0735253-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735253-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: GERALDO MOURA DE BRITO, MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE DAVIS ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante Banco Santander (Brasil) SA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de preclusão, arguida nas contrarrazões Id. 41752693. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora